Tribunal: STF
Processo: HC 228921
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: ATUALIDADE DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRONUNCIADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA: INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.6.2023, por Marcos Vinícius Macêdo Landim e outros, advogados, em benefício de Luiz Bezerra Neto, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 2.6.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 827.272/PI.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 16.12.2021, pela prática de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e pelo contexto de violência doméstico familiar contra a mulher, na forma tentada (incs. I e VI do art. 121 c/c inc. II do art. 14, todos do Código Penal), pelos fatos seguintes:



    “Consta no caderno policial que no dia 28/02/2021, por volta das 14h e 50min, na Rua Jaime Rosa, nº 855, bairro Centro, município de Altos/PI, após uma grave discussão que culminou em agressões físicas, o denunciado, Luiz Bezerra Neto, tentou assassinar a namorada, Lilian Mireli de Freitas, aproveitando-se que a vítima retirava seus pertences pessoais da residência do denunciado. 



    O crime em comento resta detalhado pelo depoimento da testemunha Livia Gabriele de Freitas, irmã da vítima, a qual relata que no dia 27 de fevereiro de 2021 estava em um bar com Lilian e Luiz Bezerra Neto na cidade de Alto Longá-PI, momento em que este, em razão de uma crise de ciúmes, começou a agredir a vítima com socos e pontapés, colocando-a a força dentro de seu veículo e saindo do local em alta velocidade, a fim de que a testemunha não interferisse. Ademais, afirma a testemunha que Luiz Neto levou a vítima para um beco próximo e continuou as agressões deixando-a sozinha no beco. Ato contínuo, quando Livia Gabriele de Freitas avistou a irmã, encontrou-a chorando e com o rosto sujo de sangue. Em casa, Lilian Mireli de Freitas disse a irmã que não aceitaria mais as agressões e chamou-a para que fossem até a cidade de Altos-PI para reaver as roupas e os pertences que deixara na casa do denunciado. 



    Ao chegarem, Lívia e Lilian começaram a colocar os pertences desta última em um saco de lixo de cor preta, porém Lilian Mireli havia deixado seu celular e o cartão de crédito com o investigado e este não se encontrava em casa naquele momento. Quando Luiz Bezerra Neto chegou em casa, este se recusou a entregar o celular da vítima e pediu para que conversassem a sós no quarto. Em questão de segundos Livia Gabriele de Freitas ouviu gritos de Lilian Mireli, uma vez que Luiz Bezerra Neto voltara a agredi-la e logo após ouviu sons de disparos de arma de fogo. Em face do ocorrido, Livia Gabriele entrou no quarto e viu Luiz Neto com uma arma na cintura e sua irmã com a cabeça ensanguentada. 



    Narra a irmã da vítima que Luiz Bezerra Neto fugiu sem prestar socorro à vítima. Ao final de seu depoimento, Livia Gabriele informou que levou a irmã para o hospital de Altos-PI, o que é corroborado pela ‘Ficha de Pronto-Atendimento’ do hospital acostado ao ID 15399333 – fl.01, porém esta teve que ser levada às pressas para o HUT, em TeresinaPI, em virtude de ter sido diagnosticada com um projétil armazenado na cabeça (DISPARO DE ARMA FOGO, VÍTIMA COM FERIMENTO NA REGIÃO PARIENTAL ESQUERDA). 



    Lízia Raquel Marques, mãe da vítima, em seu depoimento na sede policial afirmou que Lilian Mireli, ainda internada no hospital, teria realizado uma videochamada com ela e, ao mesmo tempo em que chorava, a vítima teria afirmado que nunca havia tocado em uma arma de fogo e que o disparo não fora por ela executado. Ademais, afirmou a testemunha que no dia em que Lilian obteve alta hospitalar, os familiares do investigado a levaram embora” (fls. 2-3, e-doc. 8).



    3. Em 15.6.2022, na Ação Penal n. 0800771-24.2021.8.18.0036, o juízo da Vara Única da comarca de Altos/PI, a pedido do Ministério Público do Piauí, decretou a prisão preventiva de Luiz Bezerra Neto, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pelos fundamentos de fls. 1-7 do e-doc. 13.



    Em 19.12.2022, o paciente foi pronunciado por tentativa de feminicídio, mantida a prisão cautelar antes decretada (e-doc. 15). Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso em sentido estrito em 30.1.2023 (e-doc. 16).



    4. Contra a decisão de manutenção da prisão cautelar, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0754919-17.2023.8.18.0000 no Tribunal de Justiça do Piauí, indeferida monocraticamente a medida liminar pelo Relator, Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho. Esta a ementa:



    “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liminar em habeas corpus é decisão provisória que vale até que a decisão final seja proferida, portanto, para sua concessão, o magistrado precisa estar convencido da existência do Fumus boni iuris ('fumaça do bom direito') e do Periculum in mora ('perigo na demora'), tendo em vista que, sem um deles, não pode ser deferida. 2. In casu, não restou demonstrado nem o Fumus boni iuris ('fumaça do bom direito') e nem do Periculum in mora ('perigo na demora'). 3. Liminar indeferida” (fl. 2, e-doc. 19). 



    5. Contra o indeferimento de medida liminar no Tribunal de origem impetrou-se o Habeas Corpus n. 827.272/PI no Superior Tribunal de Justiça. Foi indeferido liminarmente, em 2.6.2023, pela Presidente daquele Superior Tribunal, sob o fundamento de incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    6. Na presente impetração, a defesa sustenta ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do paciente, pois estariam ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial, o da contemporaneidade dos motivos autorizadores da medida, sendo suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Afirma estar-se diante de “ilegalidade da prisão por falta de contemporaneidade, fundamentação inidônea, ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo para processamento do recurso em sentido estrito e nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem” (fl. 2, e-doc. 1).



    Realça que “não existem fatos novos para recomendar a prisão preventiva, não há contemporaneidade do decreto prisional, e inclusive o suposto temor de manipulação probatória, não se confirmou em Juízo, sendo que a instrução processual foi encerrada, o acusado foi pronunciado, a prisão restou mantida e o paciente interpôs recurso em sentido estrito, o qual aguarda recebimento por parte do Juiz singular” (fls. 5-6, e-doc. 1).



     



    Alega também que “o feito padece de excesso de prazo posterior à decisão de pronúncia, tendo em vista que[,] interposto o recurso em sentido estrito em 30/01/2023, até a presente data, passados quase 04 meses, não foi sequer recebido” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que “o paciente está preso preventivamente desde o dia 15/06/2022, quase um ano, sendo que restou pronunciado em 19/12/2022, mais de seis meses atrás, tendo interposto recurso em sentido estrito tempestivamente (...) até a presente data o recurso não fora sequer recebido, o que impossibilita o encaminhamento dos autos para o Tribunal, ao passo em que o paciente, respondendo por crime tentado, aguarda preso há quase um ano” (fl. 14, 
e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente respondia em liberdade ao processo de origem, já tendo apresentado resposta à acusação e participado de audiência de instrução. Sobreveio, todavia, que somente restando o último ato da primeira fase do júri, ou seja, a conclusão da instrução processual, apresentação de alegações finais e julgamento, deliberou o Parquet por requerer a prisão preventiva” (fl. 15, 
e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “a. A concessão da ordem de habeas corpus em caráter liminar em favor do paciente LUIZ BEZERRA NETO, com a expedição de alvará de soltura, ainda que de maneira vinculada ao cumprimento de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), sugerindo-se a fixação da obrigação de comparecer a todos os atos do processo para os quais for regularmente intimado e a proibição de contato com as testemunhas do processo por qualquer meio; 



    b. No mérito, a confirmação da medida liminar e a concessão da ordem em favor do Sr. LUIZ BEZERRA NETO, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), conforme sugerido no item anterior; 



    c. Nos termos do art. 315, § 2º, VI do Código de Processo Penal, acaso este respeitável Tribunal entenda de maneira diversa, que proceda ao necessário distinguishing ou overruling em relação aos precedentes citados no corpo desta petição, oriundos do Superior Tribunal de Justiça. 



    Nesses termos, pede e espera deferimento” (fl. 18, e-doc. 1).  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no Habeas Corpus n. 827.272/PI, indeferido liminarmente, cujo objeto é decisão monocrática de indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0754919-17.2023.8.18.0000 no Tribunal de Justiça do Piauí.



    O ato questionado na presente impetração é monocrático, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância. O Tribunal estadual ainda não julgou o mérito da impetração, tendo apenas indeferido a medida liminar requerida e requisitado informações ao juízo de primeira instância, para melhor apreciação do caso. No Superior Tribunal de Justiça o habeas corpus foi indeferido liminarmente, pendente julgamento de agravo regimental interposto pela defesa, em 2.6.2023.  



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.  



    Consta na jurisprudência deste Supremo Tribunal:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...) 5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).  



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos e circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar das decisões mais recentes acostadas aos autos (e-docs. 13 e 15) que permanecem os motivos para a custódia cautelar do paciente. Foi ele pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, pendente análise do recurso em sentido estrito interposto pela defesa.



    Na pronúncia, o Juiz de Direito Ulysses Gonçalves da Silva Neto manteve a custódia cautelar do paciente sob as seguintes razões: 



    “DA PRISÃO PREVENTIVA. 



    (...)



    No caso vertente, conforme fundamentação exaustivamente exposta em linhas volvidas, estão presentes os pressupostos constantes dos incisos I e III do art. 313, do CPP, quais sejam, prova da materialidade e indícios de autoria da prática de crime cuja pena máxima cominada em abstrato suplanta em muito o patamar de 4 anos e, ainda, perpetrado no âmbito das relações domésticas e familiares.



    Quanto aos requisitos, há o risco concreto de reiteração delitiva, pois, conforme a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, as ações penais em curso, inquéritos policiais instaurados, bem assim a tramitação de atos infracionais são circunstâncias que denotam risco concreto de reiteração delitiva que, por sua vez, é fato de vulneração à ordem pública. 



    Tal construção jurisprudencial tem por base a exegese dos arts. 282, I c/c 312, caput, do CPP.



    No caso do ora acusado, mesmo ainda não tendo completado os 21 anos, já ostenta extensa ficha criminal, respondendo a diversos procedimentos criminais e representações por atos infracionais por imputações graves, salientando-se os seguintes: 0833130-69.2022.8.18.0140, 0822455-47.2022.8.18.0140, 0800923- 72.2021.8.18.0036, tendo, inclusive, sido condenado em representação por ato infracional correspondente ao tipo de roubo qualificado, cometido na companhia da vítima (esta também condenada em ação penal pelo mesmo fato). 



    Assim, presente o requisito constante do art. 312, caput, do CPP, uma vez que a conduta atribuída ao investigado é extremamente vulneradora da ordem pública.



    Perceba-se, ainda, que a despeito das ações penais em curso em seu desfavor, o investigado teria não apenas, em tese, reiterado o seu comportamento delitivo como, ainda, avançado em periculosidade, passando a ter consigo armas de fogo, situação esta que denota a imprestabilidade das medidas cautelares diversas da prisão como passíveis de proteger a ordem pública sendo, pois, necessária a decretação da prisão preventiva.



    Mais ainda, a situação extraída dos autos, denota possível pressão psicológica na vítima, voltada a alterar a verdade dos fatos e assim, não apenas continuar a vulnerar as integridades física e psíquica da ofendida como, também, prejudicar a instrução processual penal e, sobre tal tema, qual seja, a imprescindibilidade da prisão preventiva como forma de tutelar a vítima, a jurisprudência recentíssima é firme: (...)



    Destarte, medidas cautelares diversas da prisão, em panorama fático tão errático e tendente a vulnerar a ordem pública, a integridade da vítima e a instrução processual penal não servem ao caso em tela, de sorte a ficar mantida a prisão preventiva do réu Luiz Bezerra Neto” (fls. 11-15, e-doc. 15).



    Constou da decisão do Relator no Habeas Corpus n. 0754919-17.2023.8.18.0000 no Tribunal estadual:



    “Conforme relatado, busca o impetrante a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sob a alegação de que o mesmo está suportando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Central de Inquéritos da Comarca de Teresina/PI, ante a ausência de fundamentação do decreto preventivo e do excesso de prazo na formação da culpa.



    Em sede de Habeas Corpus, a concessão de medida liminar não está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Tal possibilidade, entretanto, mostra-se possível, quando o pedido está amparado com prova extreme de dúvida que demonstre de forma insofismável a verossimilhança da alegação, isto é, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, o que não ocorre no presente caso.



    Da análise dos autos, constata-se que foi decretada a prisão preventiva do paciente, a requerimento do Ministério Público, pela prática do suposto crime descrito no art. 121, incisos I e VI, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (Tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), Id Num. 11425256 – Pág. 2/7.



    De uma análise perfunctória do caso, percebo que o impetrante se insurge contra decisão acostada aos autos, Id Num. 11425256 – Pág. 2/7, que deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente. 



    Ocorre que, posteriormente o paciente foi pronunciado em decisão acostada aos autos, Id Num. 11425258 – Pág. 2/15, pela prática dos crimes capitulados nos art. 121, § 2º, I, IV e VI, § 2º-A, I c/c 14, II, todos do Código Penal, na qual o Magistrado manteve a prisão preventiva do paciente. 



    O impetrante alega também constrangimento ilegal por excesso de prazo no encaminhamento do recurso em sentido estrito, interposto pelo paciente contra a decisão de pronúncia, ao Tribunal. 



    Quanto ao constrangimento ilegal por excesso de prazo, não há como se conceder a liminar, quando não for possível a comprovação, de plano, do alegado, por se tratar de matéria que deve ser analisada a nível de mérito, após as informações da autoridade nominada coatora e parecer ministerial, tendo em vista as peculiaridades de cada caso concreto, tais como complexidade do feito, número de réus, expedição de cartas precatórias, realização de exames periciais, contribuição da defesa para o atraso na conclusão da instrução criminal, desídia do Magistrado e etc.



    Desta forma, os argumentos trazidos pela impetração não são hábeis a possibilitar o pronto atendimento da pretensão do writ em sede de liminar, eis que não é possível identificar de plano, ao menos em um juízo perfunctório, o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, portanto, no caso em tela, não vislumbro os requisitos para a concessão da pretendida liminar, competindo, portanto, à Egrégia 2ª Câmara Especializada Criminal o exame abrangente e aprofundado da questão. 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, em caráter satisfativo, além de faltar nos autos subsídios suficientes à concessão da liminar” (fls. 4-5, e-doc. 19).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição de liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco concreto de reiteração delitiva, ser fundamento idôneo para manutenção da medida cautelar. 



    Este Supremo Tribunal decidiu “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUALPENAL. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 186.952-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, ‘pessoa violenta e que agrediu, diversas vezes, a vítima, além de ser mandante do crime, no qual a vítima foi executada com requintes de tortura.’ 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 163.583, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 193.464-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.2.2021).



    Ademais, é firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    12. Quanto ao alegado constrangimento ilegal pela ausência de contemporaneidade da custódia cautelar decretada, é pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, 
(iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Na espécie, o decreto de prisão preventiva foi mantido em sentença de pronúncia, destacando-se que “a situação extraída dos autos denota possível pressão psicológica na vítima, voltada a alterar a verdade dos fatos e assim, não apenas continuar a vulnerar as integridades física e psíquica da ofendida como, também, prejudicar a instrução processual penal” (fl. 14, 
e-doc. 15). Evidencia-se, assim, o risco concreto e atual à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal.



    Presente é o atendimento ao requisito da contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão cautelar, nos termos do § 2º do art. 312 do Código de Processo Penal e do decidido pelo Supremo Tribunal: “ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC n. 183.167/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020). 



    Este Supremo Tribunal também assentou que “a aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, 
DJe 20.3.2019). 



    13. Sobre a alegação de excesso de prazo para recebimento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, o Relator do habeas corpus impetrado no Tribunal piauiense, em análise preliminar, assim se manifestou:



    “O impetrante alega também constrangimento ilegal por excesso de prazo no encaminhamento do recurso em sentido estrito, interposto pelo paciente contra a decisão de pronúncia, ao Tribunal. 



    Quanto ao constrangimento ilegal por excesso de prazo, não há como se conceder a liminar, quando não for possível a comprovação, de plano, do alegado, por se tratar de matéria que deve ser analisada a nível de mérito, após as informações da autoridade nominada coatora e parecer ministerial, tendo em vista as peculiaridades de cada caso concreto, tais como complexidade do feito, número de réus, expedição de cartas precatórias, realização de exames periciais, contribuição da defesa para o atraso na conclusão da instrução criminal, desídia do Magistrado e etc” (fls. 4-5, e-doc. 19).



    Na espécie, verificou-se, no andamento da Ação Penal 
n. 0800771-24.2021.8.18.0036, que, em 26.5.2023, anteriormente à impetração deste habeas corpus, o juízo da Primeira Vara da comarca de Altos/PI recebeu o recurso em sentido estrito, interposto pela defesa em 30.1.2023, pelos seguintes termos:



    “Recebo o recurso em sentido estrito em favor do réu Luiz Bezerra Neto, nos seus efeitos legais (art. 581, IV, art. 586 e art. 588, todos do CPP).  



    Intime-se o MP para apresentar suas contrarrazões, no mesmo prazo.  



    Passado o prazo das contrarrazões, com ou sem manifestação do MP, regressem os autos conclusos para a verificação da possibilidade de juízo de retratação, nos termos do art. 589, § único, do CPP” (sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Piauí).



    Como afirmado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). 



    A superveniência do recebimento do recurso em sentido estrito, ainda que